Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de requisição de pequeno valor (RPV), emitida em 17-setembro-2020, no valor de R$ 20.900, (vinte mil e novecentos reais), referente aos honorários de sucumbência arbitrados no ID 14011980. O recurso extraordinário n. 1.428.324, interposto pelo exequente, foi provido pelo Supremo Tribunal Federal para determinar a incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/2020, que estabeleceu o limite de 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor, e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do crédito (ID 49371945). Os cálculos foram juntados no ID 51326911 e homologados pela decisão de ID 52299424. Em 7-novembro-2024, a decisão de ID 53094419 determinou a intimação do Distrito Federal para disponibilizar os recursos necessários ao adimplemento do crédito. Em 30-janeiro-2024, foi certificado o decurso do prazo previsto no art. 49 da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça para o pagamento, sem manifestação do Executado (ID 55360725). O Distrito Federal foi intimado em duas oportunidades para comprovar o pagamento da RPV expedida no ID 19518838, disponibilizar os recursos necessários ou justificar o não pagamento: 6-fevereiro-2024 (ID 55529806) e 13-março-2024 (ID 56799670), todavia, sem sucesso. O Exequente requereu o sequestro das verbas, diante da ausência de pagamento, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei 12.153/2009 (ID 55114082). Diante disso: 1. Transcorrido o prazo estabelecido no art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, sem o adimplemento voluntário, pelo Executado, da RPV expedida no ID 19518838, conforme certidão de ID 55360725, determino o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, limitado ao valor de 20 (vinte) salários mínimos, de acordo com os cálculos atualizados no ID 51326911, por meio do sistema SISBAJUD, conforme § 2o do artigo 3o da Portaria GPR/TJDFT n. 368/2019. 2. Bloqueado o valor devido, intime-se o Executado para apresentar defesa, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Sem manifestação do Executado, oficie-se à instituição bancária para a transferência eletrônica do valor penhorado ao credor, de acordo com os dados do beneficiário indicados na petição de ID 55114082, nos termos do artigo 31, §1o, inciso III, da Resolução n. 303/2020 do Conselho Nacional de Justiça, aplicável à RPV consoante determina o artigo 50, inciso VI, daquele mesmo ato normativo, descontados o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e a contribuição previdenciária, quando incidentes, de acordo com o artigo 7o da Portaria GPR/TJDFT n. 368/2019. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator